Tribunal: TJMT
Processo: 1027139-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027139-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADIMA CRISTINA BATISTA - CPF: 014.546.711-22 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO FORMULAÇÃO DO PEDIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Adima Cristina Batista contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de preparo, diante da ausência de concessão da gratuidade da justiça e do não recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação para pagamento em dobro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, capaz de justificar a ausência de preparo; (ii) se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual por não ter sido concedido prazo para complementação documental; e (iii) se seria possível, ainda em sede de agravo interno, a reabertura de prazo para requerimento e comprovação da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado no momento processual adequado, o que não ocorreu no caso em exame, sendo o requerimento formulado apenas após a intimação para recolhimento do preparo em dobro.

A parte agravante permaneceu inerte quanto à apresentação de documentos comprobatórios, mesmo após o pedido de dilação de prazo, sem justificar adequadamente a omissão.
Diante da ausência de manifestação tempestiva e da inércia quanto à instrução do pedido de gratuidade, opera-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não sendo possível rediscutir a matéria em sede de agravo interno.

A penalidade de deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 51, L, do RITJMT, é medida que se impõe diante da ausência de recolhimento do preparo ou deferimento da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado de maneira tempestiva, com a apresentação da documentação necessária, sob pena de preclusão.
2. A ausência de preparo recursal, sem a concessão da gratuidade, impõe a penalidade de deserção e inviabiliza o conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Adima Cristina Batista, em face da decisão deste Relator que não conheceu o recurso de agravo que interpôs, ante a deserção.

Inconformado, o agravante sustenta a
existência de
presunção legal de veracidade

da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, cabendo ao julgador afastá-la apenas diante de prova inequívoca em contrário, o que não teria ocorrido. Menciona ainda a ocorrência de
error in judicando
, ao exigir comprovação robusta sem oportunizar prazo para complementação documental, violando os princípios da ampla defesa, contraditório e cooperação processual. Disserta que a negativa de gratuidade da justiça, sem justa motivação, representa cerceamento do direito constitucional de acesso à justiça, nos termos dos incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da CF. Subsidiariamente, requer a
reabertura de prazo para juntada de documentação adicional
, com fulcro no art. 99, §2o, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se o direito à gratuidade da justiça e determinando-se o processamento regular do Agravo de Instrumento.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adima Cristina Batista interpôs recurso de agravo de instrumento em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara de Pontes e Lacerda
.

Verificada a ausência de juntada do preparo recursal estabelecido na

Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, determinou-se o recolhimento do preparo recursal em dobro, advindo pedido de dilação de prazo para juntada de documentos para os fins de obtenção da gratuidade da justiça.

Contudo, ante a não apresentação de motivo idôneo para a concessão de prazo suplementar e a ausência de juntada do preparo recursal em dobro, adveio o não conhecimento do recurso ante a deserção.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, requer novamente a concessão do benefício da gratuidade, formulando, mais uma vez pela concessão de prazo para apresentar a documentação para concessão da gratuidade.

Pois bem. Inicialmente,
mister
constar que conforme se infere do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade pode ser formulado em sede de recurso e,
se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

Conforme se viu no caso em debate, a parte recorrente deixou de requerer em seu recurso pedido de gratuidade, sendo determinada a sua intimação para comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal.

Ou seja, somente após a determinação de recolhimento do preparo em dobro, a agravante pretendeu
pedido de dilação de prazo para juntada de documentos para os fins de obtenção da gratuidade da justiça, deixando de apresentar qualquer elemento até a presente data.

Desse modo, a matéria atinente à concessão da gratuidade encontra-se preclusa, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...
”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

Ora, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de pretender a gratuidade no momento oportuno e arrolar documentação para a devida análise, o que
definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC, devendo o
decisum
objurgado ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025